Tribunal: STF
Processo: Rcl 72299
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à presente reclamação. Eis o teor do julgado no que interessa:



    “Na hipótese dos autos, conforme consignado no ato reclamado acima transcrito, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1.232), foi proferida pelo TRT da 2ª Região em sessão realizada em 14.8.2018 (eDOC 16, p. 60-64).



    (...)



    Conforme consta dos autos, após o transcurso do prazo sem interposição de recursos, o processo retornou à instância de origem, ‘ficando dispensada a emissão de certidão de trânsito em julgado’ (eDOC 16, p. 65), onde foi determinada a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide (eDOC 16, p. 76). 



    Dessa forma, a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 20), a presente reclamação foi ajuizada em 1º.10.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que efetivamente se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. (eDOC 35, ID: 07684dad).



    Em suas razões, o embargante alega, em síntese, obscuridade na decisão embargada, porquanto “o cerne da discussão do Tema 1232 é a impossibilidade de inclusão de terceiro apenas na fase de execução do processo sem que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e este é justamente o caso desta Embargante, que foi incluída na ação, já na fase de execução e sequer lhe foi dado a possibilidade de oferecer defesa/impugnação.” (eDOC 37, ID: bba3ef16)



    Repisa, ainda, que “a Embargante NÃO se defendeu previamente à sua inclusão nos autos, ou seja, não teve a oportunidade de discutir a sua legitimidade para responder ou não pelos valores executados nestes autos”. (eDOC 37, ID: bba3ef16)



    Conclui, assim, que não há se falar em trânsito em julgado da decisão reclamada, uma vez que não restou concedido à empresa embargante oportunidade para a defesa.



    Nesses termos, requer, ao final, que sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos para julgar procedente a reclamação e, desta forma, determinar a suspensão da execução, até o julgamento final do Tema 1232 .



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 47, ID: d51af2b1).



    É o relatório.



    Após detida análise dos autos, entendo que a matéria em discussão merece novo encaminhamento, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 35 (ID: 07684dad), julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar proposta por Viação Cidade Tiradentes Ltda. - EPP, em face de decisão da Juíza da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0304300-02.2005.5.02.0025. 



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “Em 12/12/2005 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0304300-02.2005.5.02.0025, em trâmite perante a 25ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado Edson Demarchi em face das empresas Consórcio Trólebus Aricanduva e SPTrans - São Paulo Transporte S/A, conforme se verifica na cópia integral do processo de origem anexa. 



    Já na fase de execução do processo, o Reclamado requereu a inclusão da ora Reclamante, alegando a existência de grupo econômico com a devedora principal, o que foi, inicialmente, indeferido pelo Juízo (fls. 306 do PDF do processo de origem). 



    Em face da referida decisão foi interposto pelo Reclamado o Agravo de Petição, ao qual foi negado processamento (fls. 326 do PDF do processo de origem). Ato contínuo, o Reclamado interpôs o Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento, conhecendo-se do Agravo de Petição para determinar a inclusão das empresas na lide, inclusive esta Reclamante, conforme v. acórdão de fls. 359/364 do PDF do processo de origem. 



    Por sua vez, a Reclamante requereu a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, conforme petição de fls. 434/436 do PDF do processo de origem (reiterada às fls. 441/443 e 462 do PDF do processo de origem). 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido da Reclamante, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (...)”(eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, alega que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, inobservou a determinação de suspensão nacional, proferida pelo Min. Dias Toffoli, Relator do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação dos autos de origem. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, para o fim de se “determinar a suspensão da execução, até o julgamento definitivo do Tema 1232” (eDOC 1, p. 27).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 29 (ID: c9541de5) e contestação apresentada pela parte beneficiária no eDOC 30 (ID: 58cbbcc4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito do Trabalho. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema 1.232). Ordem de suspensão nacional dos processos. Afastamento da suspensão pela decisão reclamada sob o fundamento de trânsito em julgado do pronunciamento que determinou a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução. "Segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme" que demandam a necessidade de se aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante. Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 33, ID: b3e5e4c1)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual pelo TRT.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    No caso versado, extrai-se dos autos informações dando conta que a citação da empresa ora reclamante somente se concretizou após sua inclusão no processo de execução trabalhista. Nesses termos, confira-se:



    “Trata-se de ação trabalhista com sentença de conhecimento proferida em 11.05.2006, citação da empregadora em 31.03.2009 e inclusão de sócios no polo passivo em 24.10.2012. 



    Diante do insucesso na obtenção do crédito, em 19.02.2015 (ID 7e0c9a3 - Pág. 14, dos autos originais), o autor da ação trabalhista requereu o reconhecimento de grupo econômico entre sua antiga empregadora e as empresas Consórcio Trolebus Aricanduva - CNPJ: 05.065.744/0001-08, Viação Cidade Tiradentes - CNPJ: 69.278.877/0001-45 (ora reclamante), Transportes Urbanos Cidade Tiradentes - CNPJ: 04.814.941/0001-10, Trolebus Cidade Tiradentes Transportes Urbanos Ltda - CNPJ: 04.885.842/0001-29 e Trolebus Cidade Tiradentes Ltda - CNPJ: 04.885.680/0001-29. 



    Despacho de 29.03.2017 (ID 7e0c9a3 - Pág. 43 dos autos originais) determinou que: 



    ‘Ante o Pedido de Providências nº 0000943-16.2015.5.02.0000, encaminhe-se ‘e-mail’ ao Juízo Auxiliar em Execução a fim de que seja informado o crédito atualizado, bem como a data em que as rés foram citadas. De se registrar que todos os atos executórios serão praticados por aquele setor até o final.’ 



    O autor da ação trabalhista então apresentou Agravo de Petição, que teve seu processamento denegado, por atacar decisão interlocutória (ID 7e0c9a3 - Pág. 63), ensejando interposição de Agravo de Instrumento, provido pela E. 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em r. acórdão cuja motivação, ao julgar o Agravo de Petição, registra que:



    (...)



    Do dispositivo desse r. acórdão, prolatado em 14.08.2018 (cuja cópia está anexa a estas informações), consta a determinação de ‘prosseguimento da execução na forma de direito perante a MM Vara do Trabalho de origem em face das empresas e sócios, conforme requerido às fs. 251/256 que não estejam contidas no rol da Portaria CR 02/2016, deste Egrégio TRT paulistano, nos termos da fundamentação.’ (ID e88013b - Pág. 31 dos autos originais). 



    Em 17.08.2018, a certidão, emanada da Secretaria da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, registra o trânsito em julgado do r. acórdão (ID e88013b - Pág. 32 dos autos originais), dando-se a baixa dos autos, convertidos para o meio eletrônico a partir de despacho assinado em 20.05.2019 (ID e88013b - Pág. 33, idem)



    Em 07.08.2020, em cumprimento à determinação contida no r. acórdão acima destacado, a empresa Viação Cidade Tiradentes Ltda – CNPJ 69.278.877/0001-45 – foi inserida no polo passivo (ID e411907 dos autos originais) e sua citação, depois de tentativas malsucedidas nos endereços diligenciados, se deu por edital publicado em 07.06.2022 (ID 71ca018 dos autos originais). 



    A empresa ora reclamante, Viação Cidade Tiradentes Ltda, depois da citação editalícia, juntou procuração, em 21.08.2023, mesma data em que se manifestou protestando contra sua inclusão no polo passivo e requerendo a suspensão da execução até julgamento final do Tema n. 1232 por essa Excelsa Corte (ID 91a14e8 dos autos originais). 



    Em 14.06.2024, foi indeferido o requerimento da empresa ora reclamante, porque, conforme certidão emanada da Corte Regional, ‘já transitado em julgado o acórdão prolatado em 14/08/18 (fls. 359-PDF), que deferiu a inclusão no polo passivo da empresa’ (ID 557a11d dos autos originais). 



    A empresa ora reclamante opôs embargos declaratórios, alegando que o acórdão de 14.08.2018, ‘foi proferido sem a prévia intimação da Embargante para exercer a ampla defesa e contraditório’ (ID 9ee554b dos autos originais).



    A empresa ora reclamante opôs embargos declaratórios, alegando que o acórdão de 14.08.2018, ‘foi proferido sem a prévia intimação da Embargante para exercer a ampla defesa e contraditório’ (ID 9ee554b dos autos originais). 



    (...)



    Em 30.09.2024, a empresa ora reclamante apresentou Agravo de Petição, processado e pendente de análise pela instância superior.” (eDOC 29, ID: c9541de5; grifos nossos)



    Ora, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que incluiu a empresa ora reclamante no polo passivo da execução, mormente em razão da citação da executada ter se concretizado após sua prolação. 



    Com efeito, considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma, porquanto a empresa reclamante, em razão de pertencer a mesmo grupo econômico, restou incluída em execução trabalhista sem que participasse do processo de conhecimento, e sem que lhe fosse oportunizado apresentação de defesa. 



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo Regimental na Reclamação. Execução. Direcionamento à Empresa que não Integrou o Processo de Conhecimento. RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232). Ordem de Suspensão Nacional dos Processos: Inobservância. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada, por entender violada a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator do RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, à ordem de suspensão nacional dos processos emitida no RE nº 1.287.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 4. A moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata a ser realizada pela Corte no Tema RG nº 1.232, envolve processos judiciais já transitados em julgado e, portanto, em fase de execução, a revelar o descabimento da alegação de que o trânsito em julgado da decisão reclamada tornaria inviável a análise realizada neste feito. 5. A análise dos autos evidencia que, no caso concreto, a empresa reclamante (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo. 6. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem de suspensão nacional emanada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 62.657 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0304300-02.2005.5.02.0025, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente